Tribunal: TJSP
Processo: 1000452-05.2022.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO- Embargos à Execução- Cédula de crédito rural Hipotecária- Juros de 20,38%- Ausência de índice fixado pelo Conselho Monetário Nacional- Limitação a 12% ao ano- Multa de 2%- inexistência de fixação no pacto firmado entre as partes- Sentença de acolhimento dos embargos mantida- RECURSO DESPROVIDO